Tribunal: TJSP
Processo: 1500918-05.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos, caracterizadores da receptação (art. 180, "caput", do Código Penal), realizada pelo apelante.
3-) As penas foram bem dosadas. Na primeira fase, pena-base majorada em 1/4, em razão da personalidade do apelante voltada para o crime,

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos, caracterizadores da receptação (art. 180, "caput", do Código Penal), realizada pelo apelante.
3-) As penas foram bem dosadas. Na primeira fase, pena-base majorada em 1/4, em razão da personalidade do apelante voltada para o crime, porquanto ostenta maus antecedentes; Na segunda fase, em razão da recidiva do recorrente a pena foi majorada de mais 1/5, perfazendo um (1) ano e seis (6) meses de reclusão e quatorze (14) dias-multa. Por fim, na terceira fases, inexistem causas de diminuição e de aumento.
4-) O apelante foi beneficiado com a escolha do regime inicial semiaberto. Todavia, diante do conformismo do parquet, não há se cogitar de reformatio in pejus.
5-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal).
6-) Determinada expedição de mandado de prisão contra o apelante após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500918-05.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante JOSÉ CONTE DE
LIMA NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com determinação,
nos termos do voto do E. Relator. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500918-05.2018.8.26.0161 - 2a Vara Criminal de Diadema- Voto no 1408
2
VOTO No 1408
Apelação Criminal no 1500918-05.2018.8.26.0161
Comarca: 2a Vara Criminal de Diadema
Juíza de Direito: doutora Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo
Apelante: José Conte de Lima Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos
existentes nos autos, caracterizadores da receptação (art. 180, "caput", do Código Penal), realizada
pelo apelante.
3-) As penas foram bem dosadas. Na primeira fase, pena-base majorada em 1/4, em
razão da personalidade do apelante voltada para o crime, porquanto ostenta maus antecedentes;
Na segunda fase, em razão da recidiva do recorrente a pena foi majorada de mais 1/5, perfazendo
um (1) ano e seis (6) meses de reclusão e quatorze (14) dias-multa. Por fim, na terceira fases,
inexistem causas de diminuição e de aumento.
4-) O apelante foi beneficiado com a escolha do regime inicial semiaberto. Todavia,
diante do conformismo do parquet, não há se cogitar de reformatio in pejus.
5-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a
inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal).
6-) Determinada expedição de mandado de prisão contra o apelante após o trânsito
em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5).
I Relatório em acréscimo ao de fls. 188
O apelante foi condenado à pena de um (1) ano e seis (6) meses de reclusão, com
regime inicial semiaberto, além do pagamento de trinta (14) dias-multa, como incurso nos art.
180, "caput", do Código Penal, concedido o direito de apelar em liberdade, porque entre 3.9 e
12.9.2018, na cidade de Diadema, SP, adquiriu e conduziu, em proveito, o automóvel
"GM/Kadett", de placas BRZ-6466, pertencente à vítima R. C. da S., avaliado em R$ 5.500,00
(fls. 17), sabendo-se tratar de produto de crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500918-05.2018.8.26.0161 - 2a Vara Criminal de Diadema- Voto no 1408
3
O veículo discriminado é produto de furto, praticado em 3.9.2018 por indivíduo
não identificado, na Rua Bororós, n° 11, Diadema, SP, que posteriormente teve as placas
originais substituídas pela CGV-9865 e foi recebido pelo apelante. No dia 12.9.2018, o
apelante conduzia o veículo furtado pela via pública, quando foi abordado por policiais
militares que realizavam fiscalização de rotina. Durante o procedimento da abordagem a vítima
compareceu ao local e noticiou que o automóvel lhe pertencia. Diante de tal informação, os
policiais verificaram que a ignição estava danificada e que a numeração do chassi havia sido
adulterada, ainda, constataram que a numeração do motor coincidia com o veículo furtado da
vítima.
Nas razões de apelação, a fls. 198/203, oferecidas pelo ilustre Defensor, sustentou-
se a) absolvição, nos termos do artigo 386, incisos III e IV, ambos do Código de Processo
Penal e b) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;
Contrarrazões a fls. 208/2011, requerendo a manutenção da r. Sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 16.7.2019 (fls. 197).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do apelo
(fls. 217/225)
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.
4/8 boletins de ocorrência de fls. 9/12, 13/14 e 73/74, auto de exibição e apreensão de fls.
17/18, auto de depósito de fls. 19, auto de entrega de fls. 75, laudos periciais de fls. 63/72,
76/77, 78/79 e 104/113, documentos diversos de fls. 22/25, além da prova oral, adquiriu-se e
conduziu-se bem de origem ilícita, que fora furtado.
A autoria é atribuível ao que se inconforma.
No início das investigações, o apelante declarou que adquiriu o veículo há 4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500918-05.2018.8.26.0161 - 2a Vara Criminal de Diadema- Voto no 1408
4
(quatro) meses, de um indivíduo chamado Osvaldino, pagando pelo bem o valor de R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Asseverou que recebeu a documentação do bem, que
correspondia ao emplacamento, razão pela qual acreditou estar comprando um bem de origem
lícita. Somente na data de hoje, quando foi abordado pelos policiais militares é que recebeu a
notícia que o motor do bem tratava-se de produto de furto. Tampouco desconfiou que a
numeração do chassi apresentava indícios de adulteração. Relatou que não realizou a vistoria
do bem logo após sua compra. Negou, por fim, a autoria do furto do veículo. (fls. 8).
Em Juízo, voltou a afirmar que comprou o veículo de um indivíduo chamado
Osvaldinho, pagou R$ 5.000,00, parcelado, não possui recibos dos pagamentos, informa que o
veículo foi apreendido pois estava com a documentação irregular, mas o antigo proprietário
quitou as dívidas e lhe devolveu o carro. Posteriormente houve uma colisão no veículo, não
registrou a ocorrência, seu amigo José tentou desamassar, mas não conseguiu, apareceu um
indivíduo chamado José Marcos, dizendo ser funileiro, cobrou R$ 3.000,00 pelo conserto,
entregaria em 25 dias restaurado. Após ter recebido o veículo do funileiro, foi parado por
policiais, verificaram que a documentação estava atrasada e que ele estava sem habilitação. Foi
conduzido ao DP. Procurou pelo funileiro, mas obteve a informação de que ele havia fugido.
Trabalhava com pintura, ganhava em torno de R$ 75,00 por dia. Informa que tem o documento
do carro, bem como a chave do veículo. Negou que havia ligação direta. Foi preso por
homicídio anteriormente, atualmente está preso por outra receptação. Não tem algo contra a
vítima, nem contra os policiais que realizaram sua prisão. Afirma que adquiriu o veículo em
2017, (fls. 187).
O enredo defensivo, como se viu, revela-se além de contraditório, frágil e
inverossímil, não convence e não encontra respaldo no conjunto probatório. O apelante negou o
delito, alegou ter comprado o veículo em 2017, afirma que o veículo, anteriormente, foi
apreendido e que o antigo proprietário quitou as dívidas do veículo, contudo, quando foi
abordado pelos policiais a documentação estava irregular, ademais, não deu mais informações
sobre esse tal Osvaldinho, tampouco, do suposto funileiro José Marcos, sendo que ele foi
abordado pelos policiais com a posse da “res furtiva”, suas declarações não foram
comprovadas. Nessas circunstâncias, a tese absolutória está enfraquecida e torna duvidosa sua
negativa de autoria, sobretudo quando isolada e sem respaldo em elemento de convicção algum
(AgRg no AREsp 1067238/BA - T5 - Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca - J. 25.4.2017 - Dje 3.5.2017). Não desrespeita a regra da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500918-05.2018.8.26.0161 - 2a Vara Criminal de Diadema- Voto no 1408
5
distribuição do ônus da prova a sentença que afasta tese defensiva de negativa de autoria por
não ter a defesa comprovado álibi levantado (AgRg no Resp 1367491/PR - T5 Turma - Rel.
Min. Jorge Mussi - j. 23.4.2013 - Dje 2.5.2013). Em sentido análogo HC 37522/SP - T6 - Sexta
Turma - Rel. Min. Og Fernandes - J. 3.3.2009 - Dje 23.3.2009. O álibi apresentado e não
provado não pode ser acolhido para absolvição (HC 133464/SP - T6 - Sexta Turma - Rel. Min.
Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP) - J. 17.11.2009 - Dje 7.12.2009). De
acordo com a jurisprudência do STJ a defesa deve comprovar o álibi apresentado (HC
44376/SP - T5 - Quinta Turma - Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - J. 17.11.2005 - DJ
5.12.2005). Não se afigura como ilegal sentença condenatória que desconsidera álibi
apresentado pela defesa e não comprovado (HC 20620/SP - T5 - Quinta Turma - Rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca - J. 4.6.2002 - DJ 1.7.2002, p. 365).
R. C. da S., vítima, declarou que o seu veículo foi furtado, estava estacionado
defronte à sua residência, quando saiu de manhã para trabalhar o veículo havia sido furtado.
Registrou a ocorrência, após três semanas um cliente informou que tinha um “Kadett”, da cor
branca com rodas pretas, em uma abordagem policial, dirigiu-se ao local e reconheceu o seu
veículo. O automóvel foi encaminhado para realização de perícia, onde foi constatado que
realmente era o seu veículo que fora furtado. Houve adulteração do chassi e troca da placa.
Arcou com os custos da remarcação do chassi, R$ 450,00, (fls. 187).
Subtração ratificada.
José Francisco Caetano, testemunha de defesa, informou que o apelante pediu o
numero de sua conta corrente para que uma pessoa pudesse depositar um valor em dinheiro,
pois esse terceiro havia batido em seu veículo. Houve dois depósitos de R$ 350,00 cada. Eles
tentaram desamassar o veículo juntos, mas o apelante acabou contratando o serviço de um
funileiro. O carro ficou cerca de um mês no conserto, o funileiro cobrou R$ 3.000,00 para
arrumar. Não sabe por quanto tempo o apelante estava com esse carro.
A testemunha arrolada veio em juízo na tentativa de conferir credibilidade ao
apelante. Todavia, nada obstante o esforço da pessoa arrolada em colaborar com sua defesa,
suas palavras devem ser acolhidas com reservas, pois de quem tem vínculo de amizade com
ele, sendo natural que queira auxiliá-lo. Suas palavras não elidem a sua responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500918-05.2018.8.26.0161 - 2a Vara Criminal de Diadema- Voto no 1408
6
Alan Elias de Souza, policial militar, informou que estavam realizando
fiscalização veicular de rotina, o apelante apareceu conduzindo um “Kadett”, foi parado,
verificaram pelo emplacamento que a documentação estava atrasada, o apelante informou que
tinha comprado o veículo de um amigo, não identificou essa pessoa, no período em que
estavam ali a vítima foi ao local, disse que aquele veículo lhe pertencia e que havia sido furtado
à alguns dias, diante da informação os policiais verificaram a numeração do motor do
automóvel, quando constataram que realmente tratava-se de produto de furto. O apelante estava
com uma chave que ligava o veículo, o ofendido, da mesma forma, tinha uma chave que dava
partida no carro. Levaram todos ao distrito policial. Reconhece o apelante, ele era o condutor
do veículo.
No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Lincoln Ferreira dos
Santos, acrescentou que a vítima ao chegar ao local informou algumas características próprias
do veículo. O apelante informou que tinha comprado o veículo de um amigo e pagou por volta
de R$ 2.000,00, mas não comprovou o pagamento. O recorrente tinha uma chave, mas tinha
dificuldades para dar partida no carro, também, havia ligação direta (conforme fotografia de fls.
24). A chave da vítima não apresentava dificuldades para abrir ou ligar o automóvel.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP – São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP – São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 – 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 – 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500918-05.2018.8.26.0161 - 2a Vara Criminal de Diadema- Voto no 1408
7
Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 – 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 – 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro,
Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação
Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no
0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G.
Strenger – J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Bem se vê, portanto, que o apelante estava com bem de origem ilícita e sabia
disso, especialmente por ter em seu poder veículo que alega ter comprado em diversas parcelas,
de indivíduo chamado Osvaldinho, não soube informar sequer o nome completo do indivíduo,
se realmente fosse o vendedor, certamente teria seus dados para localizá-lo. Além disso, no
documento do veículo apresentado (fls. 145) consta o nome de Alexandre. Ressalta-se que a
aquisição desse tipo de bem demanda o preenchimento de algumas precauções básicas, como
exigência da documentação regular. Ele não possuía nenhum tipo de recibo de pagamento,
entretanto, também, não foi apresentado posteriormente. Tudo leva a crer que sabia que o
veículo fosse de origem duvidosa, não se podendo admitir, pois, que não tivesse conhecimento
de sua origem proscrita.
Estando com bem receptado, reforça-se ter praticado o crime.
Cafferata Nores salienta que a posse da res furtiva é indício tanto mais unívoco e
relevante para a inferência da autoria dos crimes subtrativos quanto mais próximos, no tempo e
no espaço, o fato indiciário e o fato indicado (La prueba en el proceso penal, ed. Depalma,
Buenos Aires, 1994, p. 184).
“Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500918-05.2018.8.26.0161 - 2a Vara Criminal de Diadema- Voto no 1408
8
gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe
justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza o desate condenatório” (BMJ 91/6 e RJD 18/66).
Por consequência, não há que se falar em desclassificação da imputação para a
rubrica do § 3°, do artigo 180, do Código Penal. A fim de existir a receptação culposa, o
agente age com negligência, imprudência ou imperícia. Nenhuma dessas modalidades de
conduta pode ser vista no apelante, incabível, portanto, a desclassificação.
As penas foram bem dosadas, não merecem reparações.
No caso em tela, o apelante possui maus antecedentes e é reincidente,
registrando duas condenações definitivas (fls. 117/119).
Na primeira fase, a reprimenda foi exasperada de 1/4, diante dos maus
antecedentes do apelante, tem-se um (1) ano e três (3) meses de reclusão e doze (12) dias-
multa. Na segunda fase, em razão da recidiva do recorrente a pena foi majorada de mais 1/5,
perfazendo um (1) ano e seis (6) meses de reclusão e quatorze (14) dias-multa. Por fim, na
terceira fases, inexistem causas de diminuição e de aumento.
Não se podendo desconsiderar, que o apelante foi beneficiado com a imposição de
regime prisional semiaberto para o início da expiação, frente a multirreincidência em crime
doloso e personalidade voltada para a prática delitiva. Todavia, a douta Magistrada sopesou o
pouco tempo de reprimenda e a ausência de grave ameaça e violência para escolher o regime
(fls. 190).
Contudo, respeitando o entendimento trazido na r. sentença, o regime eleito
poderia ser o fechado, visto que, mesmo não tendo cometido crime com grave ameaça ou
violência, o recorrente demonstra tendência delitiva, periculosidade e ousadia, verifica-se que
ele possui duas condenações por homicídio e atualmente está preso pela prática de receptação,
que cometeu após o delito em tela, ou seja, voltou a praticar o mesmo crime, isto é, não quer se
emendar, deseja, ao contrário, permanecer na realização do erro penal. Todavia, essa mudança
não pode ser realizada pela falta de recurso do Ministério Público e para evitar a "reformatio in
pejus".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500918-05.2018.8.26.0161 - 2a Vara Criminal de Diadema- Voto no 1408
9
Ademais, inconcebível a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos, já que o artigo 44, inciso II, do Código Penal veda substituição na hipótese de réu não
for reincidente em crime doloso, bem como, inviável a concessão de "sursis", uma vez que não
atendidos os requisitos impostos pelo artigo 77, I e II, do Código Penal. Sem desconsiderar que
essa medida não é socialmente recomendável nem suficiente e adequada para prevenir a
reiteração de condutas de mesma natureza.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
O apelante está solto por esse processo.
Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do Ministro Marco
Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de Processo Penal (art. 283),
que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da
pena, expeça-se mandado de prisão em desfavor de José Conte de Lima Neto após o
trânsito em julgado da condenação.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.